Tribunal: TJSP
Processo: 0004285-02.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-base – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DO RECRUDESCIMENTO DIFERENCIADO, QUE COMPORTA CORREÇÃO – MANTIDAs as agravantes da reinciDência e do induzimento para a execução material do crime – MANTIDA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE

Ementa:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-base – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DO RECRUDESCIMENTO DIFERENCIADO, QUE COMPORTA CORREÇÃO – MANTIDAs as agravantes da reinciDência e do induzimento para a execução material do crime – MANTIDA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE o crime ocorreu em estabelecimento prisional – REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.